Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-79.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O crime de ameaça é formal, que se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Caracteriza o crime de desacato a conduta do indivíduo que ofende o agente público no exercício da função ou em razão dela, em contexto de menosprezo e desprestígio. Deve ser mantida a condenação da apelante nas penas previstas pelos artigos 147, caput, e 331, do Código Penal, porquanto suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que evidenciou o intuito da apelante em ameaçar a vítima, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria matá-la, além de ter proferido impropérios contra agente policial condutora da prisão em flagrante, durante o legítimo desempenho de função de segurança pública.